Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711964-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO PEDRO DA SILVA IMPETRANTE: RODRIGO DA CRUZ SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado RODRIGO DA CRUS SANTOS em favor de DIEGO PEDRO DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina, consistente em dar prosseguimento à ação penal em que é imputada ao paciente a suposta prática dos crimes previstos nos artigo 147, 331 e 330, todos do Código Penal. Não há pedido de liminar. Oficie-se a il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 17:27:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator